Tribunal: STJ
Processo: 0838811-47.2022.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983098 - PB(2025/0250010-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TARSILIO FERNANDES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: FELIPE SOLANO DE LIMA MELO - PB016277
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
NEGATIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
agravo que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, nos moldes do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
2. Hipótese em que a inadmissão do especial se deu com base na
incidência das Súmulas 211 do STF e 284 do STF, tendo a parte
agravante deixado de impugnar específica e adequadamente o
último fundamento (Súmula 284 do STF).
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: adc2bfe3-fe77-4684-9394-1a346cde2947

Documento eletrônico VDA54228012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: adc2bfe3-fe77-4684-9394-1a346cde2947

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983098 - PB (2025/0250010-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TARSILIO FERNANDES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: FELIPE SOLANO DE LIMA MELO - PB016277
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
NEGATIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o agravo
que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, nos moldes do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Hipótese em que a inadmissão do especial se deu com base na
incidência das Súmulas 211 do STF e 284 do STF, tendo a parte
agravante deixado de impugnar específica e adequadamente o último
fundamento (Súmula 284 do STF).
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TARSILIO FERNANDES

DE ALMEIDA contra decisão da lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, pelo óbice da Súmula 182 do STJ, tendo em visto
que não impugnou o fundamento da Súmula 284 do STF (e-STJ fls. 211/212).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica, todos os óbices apontados na decisão de
inadmissibilidade, no caso, a indicação de contrariedade aos arts. 86 da
e
Lei 8.213/1991
104 do Decreto 3.048/1999 STF, bem como dissídio pretoriano (e-STJ fls. 219/220).
Documento eletrônico VDA52644737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:18
Código de Controle do Documento: da59eb0c-d15a-496c-a3e5-f17ec6e1f9a1

Afirma, ainda, que o recurso da instância de origem remeteu às
razões do apelo nobre, enfatizando tratar-se de controvérsia de direito, atinente à
qualificação jurídica de fatos incontroversos e à valoração das provas já produzidas, o que,
segundo sustenta, afastaria o óbice da Súmula 284/STF.
Alega que houve efetivo prequestionamento na origem, com
enfrentamento dos dispositivos de leis retromencionados, asseverando que o Tribunal de
origem examinou a matéria relativa ao auxílio-acidente e à redução da capacidade
laborativa, reconhecendo a existência de patologia e a redução da capacidade laborativa,
mas negando o nexo causal/concausal com o trabalho (e-STJ fls. 219/220).
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 244).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado, não deve ser conhecido o agravo que deixe de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos moldes do art. 932,
III, do
e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
CPC/2015
art. 253,
A propósito, confira-se o teor dos dispositivos citados:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
(Grifos
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
acrescidos)
Art. 253. O agravo interposto de decisão que não admitiu o recurso especial
obedecerá, no Tribunal de origem, às normas da legislação processual
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 16, de 2014).
vigente.
Parágrafo único. Distribuído o agravo e ouvido, se necessário, o Ministério
Público no prazo de cinco dias, o relator poderá: (Redação dada pela Emenda
Regimental n. 16, de 2014:
I - não conhecer do agravo inadmissível, prejudicado ou daquele que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016) (Grifos
recorrida;
acrescidos)
Documento eletrônico VDA52644737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:18
Código de Controle do Documento: da59eb0c-d15a-496c-a3e5-f17ec6e1f9a1

Com efeito, a decisão de e-STJ fls. 211/212 inadmitiu o recurso
especial pela incidência das Súmulas 211 do STJ e 284 do STF.
Contudo, da leitura das razões do agravo em recurso especial,
observa-se que a parte agravante deixou de atacar devidamente o fundamento de incidência
da Súmula 284 do STF, limitando a sustentar que houve o prequestionamento da matéria
pela instância de origem, bem como procedeu ao cotejo analítico entre acórdão recorrido e
processos indicados como paradigmas (197/201).
Destaco, por oportuno, ser indevida a inovação na argumentação
recursal, bem como ser insuficiente a reapresentação das mesmas razões já expostas no
recurso especial ou, ainda, argumentação genérica, sendo exigível do agravante o efetivo
ataque aos fundamentos adotados na decisão de inadmissão do apelo excepcional.
Cumpre ressaltar que o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de
admissibilidade do apelo nobre, deve analisar os pressupostos específicos e constitucionais
concernentes ao mérito da controvérsia, não havendo que se falar em usurpação da
competência do STJ. Nesse sentido: AgRg no
Rel. Ministro SÉRGIO
AREsp 173.359/AM,
KUKINA, Primeira Turma, julgado em
DJe
e AgInt no
17/03/2015,
24/03/2015,
Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
AREsp 933.131/SP,
DJe
25/10/2016,
27/10/2016.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no
caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do
Ante o exposto, NEGO
art. 1.021
CPC/2015.
PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52644737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:18
Código de Controle do Documento: da59eb0c-d15a-496c-a3e5-f17ec6e1f9a1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.983.098 / PB
Número Registro: 2025/0250010-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08388114720228152001 8388114720228152001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TARSILIO FERNANDES DE ALMEIDA
ADVOGADO : FELIPE SOLANO DE LIMA MELO - PB016277
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE
(ART. 86)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TARSILIO FERNANDES DE ALMEIDA
ADVOGADO : FELIPE SOLANO DE LIMA MELO - PB016277
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54009409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:36
Código de Controle do Documento: 0e7d4e50-7e31-4d6d-9c4e-99bffc577108

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:36
Código de Controle do Documento: 0e7d4e50-7e31-4d6d-9c4e-99bffc577108